Tribunal: TJDFT
Processo: 0722354-65.2021.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-06-07
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO EM RAZÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. CORRUPÇÃO DE MENOR. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CULPABILIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Após o devido processo legal, verificada que a ação voluntária do réu é formal e materialmente típica, enquadrando-se aos liames preconizados nas normas contidas nos 157, § 2o, inciso II, do Código Penal e 244-B da Lei 8.069/1990, impositiva a condenação do acusado, mormente quando não houver causa excludente da culpabilidade.
2. Considerada a fundada suspeita de ocorrência de crime, hipótese que resulta em situação de flagrante delito, não se caracteriza violação de domicílio, eis que a ressalva está expressamente contida na norma inscrita no artigo 5o, XI, da Constituição da República, assim como, de acordo com a previsão constante do artigo 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal independerá de mandado judicial “no caso de prisão ou quando houver fundada suspeita de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar”.
3. “Nos crimes patrimoniais como o descrito nestes autos, a palavra da vítima é de extrema relevância, sobretudo quando reforçada pelas demais provas dos autos" (AgRg no AREsp 1078628/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 10/4/2018, DJe 20/4/2018).
4. Os depoimentos prestados por agentes policiais que presenciaram o flagrante têm presunção de legitimidade e são dotados de fé pública, principalmente quando colhidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, mostram-se harmônicos e coerentes com as demais provas encartadas ao caderno processual. Precedentes TJDFT.
5. Não se invalida o reconhecimento pessoal, realizado mediante fotografia, quando a autoria é posteriormente confirmada por outros elementos. “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes” (AP 1032, Relator(a): EDSON FACHIN, Tribunal Pleno, julgado em 22/04/2022, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-099, divulgação: 23-05-2022, publicação: 24-05-2022).
6. O cometimento de novo crime durante o cumprimento da pena por outro anterior demonstra a falta de comprometimento do apenado com a função social da própria pena, assim como demonstra a ausência de interesse em seguir as regras de convivência do meio social, sendo certo que revela, por isso, a possibilidade de censurar a culpabilidade do réu, em exame das circunstâncias judiciais da primeira fase da dosimetria da pena. Precedentes.
7. A conduta de valer-se de grave ameaça, na companhia de coautores, para subtrair bens da vítima, amolda-se ao tipo penal do roubo, não ao de furto.
8. Na caracterização do crime de receptação, o ônus da prova é invertido, cabendo a quem tem a posse do objeto do delito comprovar as circunstâncias do fato, especialmente que desconhecia a origem ilícita do bem.
9. A causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2o-A do artigo 157 do CP ( emprego de arma de fogo) não pressupõe, necessariamente, a apreensão e perícia para comprovar o potencial lesivo da arma quando os elementos probatórios constantes dos autos, especialmente as declarações da vítima, são suficientes para demonstrar a ocorrência do fato, cabendo à defesa o ônus de comprovar a ausência de lesividade do artefato bélico, nos termos do disposto no artigo 156 do Código de Processo Penal.
10. O Superior Tribunal de Justiça, ao editar a Súmula 500, consagrou entendimento segundo o qual “a configuração do crime previsto no artigo 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente independe da prova da efetiva corrupção do menor, por se tratar de delito formal”.
11. Recurso desprovido.